Tribunal: TJDFT
Processo: 0714001-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714001-06.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO DE ARAUJO DINIZ RECORRIDO: YELUM SEGUROS S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Agravo interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se a ausência da planilha indicativa dos cálculos, contemplando o valor correto, permite a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 4 Ausentes os elementos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao agravo inexistem motivos para alterar a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 5. Nos termos do artigo 525, §§ 4° e 5° do CPC, a impugnação deve ser liminarmente rejeitada se o executado alegar excesso de execução e não declarar o valor que entende correto ou não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos. 6. No caso dos autos, o agravante apresentou alegação de excesso de execução e, apesar de indicar o valor que entende correto, as alegações não permitem entender como a parte alcançou o valor que entende como devido, estando correta a decisão que rejeitou a impugnação liminarmente. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 525. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp no. 2.016.013/PE, de relatoria do Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, STJ. Acórdão 1897583, de Relatoria da Desembargadora Ana Cantarino da 5a Turma Cível, Acórdão 1875279, de Relatoria da Desembargadora Fátima Rafael da 3a Turma Cível, Acórdão 1862088, de Relatoria da Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva da 3a Turma Cível, Acórdão 1824809, de Relatoria do Desembargador Renato Scussel, da 2a Turma Cível. A parte recorrente alega que a decisão impugnada ensejou as seguintes violações: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 525, §5o, do CPC, defendendo que a ausência de planilha de cálculos quando é possível aferir na petição de impugnação o valor correto, não inviabiliza a apreciação da impugnação, a fim de evitar o enriquecimento ilícito e garantir a efetividade ao pleito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que todas as intimações relativas ao feito sejam realizadas em nome do advogado RAUL HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA, OAB/DF 35.013. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque somente na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Do mesmo modo, o apelo não deve prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 525, §5o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso em análise, os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal não estavam presentes, pois as alegações do executado, ora agravante, não permitem entender como a parte alcançou o valor que entende como devido, estando correta a decisão que rejeitou a impugnação liminarmente. Cabe lembrar que o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a rejeição liminar não deve ocorrer somente nos casos em que as alegações da impugnação permitam entender o valor indicado pelo executado, o que não se observa no caso em exame. Em razão destes argumentos é que se concluiu pela ausência da probabilidade do direito invocado, o que impede a concessão do efeito suspensivo ao recurso (ID 75367544). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Determino que todas as intimações relativas ao feito sejam realizadas em nome do advogado RAUL HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA, OAB/DF 35.013. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023